Tribunal: STF
Processo: HC 92171
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal
   Militar. Condenação pelo crime de receptação de armamento de uso
   exclusivo das Forças Armadas (art. 254 do CPM). Competência da
   Justiça Militar (art. 9º, inc. III, alínea "a", do CPM).
   Aplicação da regra do crime consuntivo. Matéria não suscitada nas
   instâncias antecedentes: supressão de instâncias. Precedentes.
1. Assentado nos autos que o material encontrado com o paciente
   pertencia à Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica, a dizer,
   do acervo da Força Aérea Brasileira, é patente a competência da
   Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, a teor
   do que dispõe o art. 9º, inc. III, alínea "a", do Código Penal
   Militar.
2. A jurisprudência dessa Corte não admite o
   conhecimento de questões não suscitadas nas instâncias anteriores,
   sob pena de supressão de instância e de violação das regras de
   competência constitucionalmente previstas.
3. Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem.